Tribunal: STF
Processo: HC 185296
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial. Detração. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL. DETRAÇÃO. MATÉRIA ANALISADA EM WRIT ANTERIORMENTE IMPETRADO. INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Como bem destacado na decisão monocrática, a irresignação apresentada no presente writ é mera reiteração de insurgência já examinada por esta Corte – HC n. 547802/SP –, sendo, pois manifestamente incabível, nos termos do art. 210 do RISTJ.
    2. No mais, de acordo com os autos, o paciente, preso em flagrante aos 09/08/2018, foi condenado, por sentença proferida aos 29/10/2018, à pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão.
    3. E, embora a reprimenda não tenha ultrapassado 8 anos, a circunstância judicial desfavorável (quantidade da droga) justifica a fixação do regime inicial fechado, segundo a jurisprudência desta Corte, mostrando-se inócua, inclusive, para fins de escolha do regime inicial, a discussão acerca da detração do tempo de prisão provisória (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal - CPP). (AgRg no REsp 1846545/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020).
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    2.  Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.3473/06.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa.
    4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 547.802, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega a inexistência de fundamentação idônea para a imposição de regime inicial mais gravoso. Além disso, sustenta a aplicabilidade, no caso, do instituto da detração. Para tanto, afirma que o paciente se encontra “preso desde a data de 09 de agosto de 2018 em regime fechado” e o “Acórdão proferido pela 15º Turma de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, confirmou sentença em 29 de agosto de 2019, que sobreveio a exatos 01 ano e 20 dias, lhe restando apenas exatos 3 anos 11 meses e 10 dias, da pena imposta”. Sendo assim, “ao final do duplo grau de jurisdição, deveria ter sido aplicada a DETRAÇÃO DA PENA JÁ CUMPRIDA, para qual fosse o REGIME ABERTO ou ao menos SEMIABERTO”.
    6. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja assegurado ao paciente o direito de cumprir os saldo remanescente da pena em regime mais brando.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido, foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, em que fiquei redator para acórdão; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, conforme consta da certidão juntada aos autos no doc-e 5, a condenação transitou em julgado em 19.09.2019 para a acusação e em 20.09.2019 para a defesa.
    12. Além disso, reconheço certo que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Contudo – para além de se tratar de hipótese de paciente condenado pelo tráfico de 2,439kg de maconha –, o fato é que o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida. Não verifico, assim, ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.
    13. Quanto ao mais, a aplicabilidade do instituto da detração não foi sequer apreciada pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    14.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 14 de maio de 2020.
      Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
           Relator